Tribunal: TJSP
Processo: 2063836-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante Marcelo e rejeitou as impugnações que ele e o coagravante apresentaram. Insurgência. Ausência de nulidade de citação. Impenhorabilidade de valores pertencentes a terceiro, presumindo-se serem dele metade dos valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Decisão que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante Marcelo e rejeitou as impugnações que ele e o coagravante apresentaram. Insurgência. Ausência de nulidade de citação. Impenhorabilidade de valores pertencentes a terceiro, presumindo-se serem dele metade dos valores encontrados em conta conjunta. Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ. Impossibilidade de relativização para satisfação de honorários advocatícios, ainda que seja tal verba de natureza alimentar. Impenhorabilidade conhecível de ofício. Agravo parcialmente provido.